Tribunal: TJMT
Processo: 1027465-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027465-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. C. C. F. - CPF: 071.250.831-70 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), JOANICE COSTA FONSECA - CPF: 980.278.401-04 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANICE COSTA FONSECA - CPF: 980.278.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

A
.
C
.
C
.
F
.

– menor impúbere, representados neste ato por
JOANICE COSTA FONSECA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
– DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS –
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE
–

ADOLESCENTE PORTANDO AUTORIZAÇÃO D
A
GENITOR
A
PARA VIAGEM DESACOMPANHAD
A
– RESOLUÇÃO No 295/2019 DO CNJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA –

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA –

RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE
24
(
VINTE E QUATRO
) HORAS PARA
CHEGADA AO DESTINO
PROGRAMADO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, desde que
seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dan
o.

2.
Havendo realocação em voo,
somente após concessão de
tutela
de urgência,
resulta
ndo
em atraso de
2
4
(
vinte
) horas até a chegada ao destino, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, pelo qual deve responder
à companhia aérea,
pelos danos causados
ao consumidor
(CDC, art. 14).

3.

O
impedimento desmotivado de embarque de passageiro
caracteriza falha na prestação do serviço da companhia aérea e, por afetar a expectativa da viagem programada e violar a tranquilidade e a integridade psíquica do consumidor, gera o dever de indenizar os danos morais causados ao viajante
.

4
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
23928199
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
a
Vara
de
Cível de
Várzea Grande

- MT
, que nos autos d
e
Ação
d
e Responsabilidade Civil C/C Reparação De Dano Morais C/C Antecipação Dos Efeitos Da Tutela
ajuizada
por
A. C. C. F. – menor impúbere,
representado neste ato por
JOANICE COSTA FONSECA
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)

Não obstante, cristalino que a conduta da requerida causou danos à autora que ultrapassam o mero aborrecimento, visto que iria viajar para participar do campeonato de atletismo (ID 125770528), chegando ao seu destino 01 dia depois do planejado, o que, por certo, afetou o seu preparo e desempenho na referida competição.

Ainda, a alegação da requerida de que a autora é menor de idade e não contêm discernimento e consciência da dinâmica dos fatos não merece guarida, tendo em vista que a autora na época dos fatos tinha 15 anos, sendo plenamente capaz de sentir frustação e angústia, o que torna descabida essa argumentação.

Se de um lado o Código
Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
se mede
pela extensão do dano (artigo 944).
(...)

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
em favor da requerente a título de
dano moral
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da
data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m.,
contados da citação (04.09.2023)
.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo o mérito da presente lide
, bem como
confirmo
a tutela de urgência deferida na decisão de ID125837932.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

(...)”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência d
o dever de indenizar. Da culpa exclusiva dos genitores.

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
24139693
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatendo
, no mérito,
às
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
223928204
).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça
, emitiu parecer, opinando
pelo desprovimento recursal,
mantendo-se a sentença
incólume
.
(ID no
2
38647650
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:
A. C. C. F.

– menor impúbere, representados neste ato por JOANICE COSTA FONSECA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência do dever de indenizar. Da culpa exclusiva dos genitores.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
a
apelad
a

A. C. C. F.

– menor impúbere, representad
a
neste ato por JOANICE COSTA FONSECA
, ajuizou
Ação de Responsabilidade Civil C/C Reparação Por Danos Morais
em desfavor de

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, e alegou, em síntese, que adquiriu passage
ns
da empresa
aérea,
para o dia 10/08/2024
,
com partida
da
cidade de
Cuiabá/MT
,

à
s 1
0
h
, tendo como
destino a
cidade de
Aracaju/SE
, às 12h10min
.

Afirma que
ao fazer o
check-in
fo
ra
impedida de viajar sob a alegação de que não possuía a documentação necessária, sendo informado posteriormente que o real motivo era a ausência de vagas disponíveis no voo
, prática conhecida como
“
overbooking
”
.

Por outro lado, a
ré/apelante contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
10/08/2024
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A
ssim, deixou aApelantede trazer aos autos do processo elementos de convicção que corroborassem as suas alegações, aptos a demonstrar a regularidade ou o zelo na prestação de seus serviços; e, ainda, nãocomprovou a existência de elemento aensejar a responsabilidade exclusiva do consumidor.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

Nesse diapasão,
percebe-se que a
parte autora demonstrou que estava munida de autorização para viajar desacompanhada,
contudo,
teve o seu embarque negado pela
requerida/
re
corrente
.

Desta feita, o
documento apresentado pela autora

(ID no223927296)
se mostra suficiente para comprovar a autorização para viajar desacompanhada, notadamente
que fora reconhecido firma pela genitora, nos termos da
Resolução n. 295 do CNJ, a qual dispõe que
:

“
Art. 1o Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Art. 2o
A autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território o nacional não será
exigida
quando:

(...)

III –
a criança ou o adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal
, por meio de escritura pública ou de
documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade
; e (...)
”

Portanto, houve conduta ilícita por parte da empresa de transporte aéreo ao impedir de forma injustificada o embarque da passageira
, ocasionando atraso de 24 (vinte e quatro horas)
.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
, como estabelece o artigo 14, §3o
e incisos
, do Código de Defesa do Consumidor
.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor, menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em mais de
24

(
vinte e quatro
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a
angústia
já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Sodalício
:

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo aquele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos que eventualmente causar pela falha na prestação de seus serviços.

Verificado que o valor fixado para os honorários advocatícios se mostra demasiadamente elevado ou efetivamente irrisório, deve seu quantum ser fixado, por equidade, em valor razoável, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

(N.U 1004497-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)

“
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – NEGATIVA DE
EMBARQUE DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE INDEVIDA – AUTORIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS MOLDES DO FORMULÁRIO DE
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM NACIONAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO N° 295/2019 DO CNJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE EM FACE DA ADOLESCENTE
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
(...)
2. Autorização extrajudicial nos moldes do Formulário de Autorização de Viagem Nacional previsto na Resolução n° 295/2019 do CNJ.

3. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral foi configurado somente em face da adolescente, que foi impedida indevidamente de embarcar.
(...)”

(N.U 1000071-77.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)

Subsidiariamente, defende a redução do quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE
AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in
re

ipsa
”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 1047156-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS GENITORES REGISTRADA NO PASSAPORTE DA PASSAGEIRA - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O MESMO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1060076-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023,
Publicado
no DJE 24/05/2023)

Outrossim, verifica-se que o fato da menor, possuir campeonato de atletismo em cidade longínqua, além de perder tempo de descanso, reconhecimento da pista, treinamentos,
bem como a autorização do embarque, ocorrer somente
após concessão de
tutela de urgência, deve ser sopesada para o presente caso.
Registre-se, por oportuno, que, no itinerário original, a
a
pelada
chegaria na cidade do campeonato em 10/08/2023 às 12:10, mas, devido ao infortúnio perpetrado pela
empresa a
pelante, chegou
-se
ao destino no dia 11/08/2023, ou seja, na data da competição.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência,
fixados
em desfavor da recor
rente
pelo Juízo de 1o Grau, para
o importe de
1
7
% (
dezessete
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024